Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-53.2019.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-53.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO - CPF: 805.338.921-04 (EMBARGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), OTICA TRENTO LTDA - ME - CNPJ: 04.190.812/0001-06 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0154-84 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), OTICA TRENTO LTDA - ME - CNPJ: 04.190.812/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000184-53.2019.8.11.0013

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO, OTICA TRENTO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO - MENÇÃO DESNECESSÁRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC.

Não havendo manifestação no aresto sobre o índice para a correção monetária, prevalece a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que acolhe o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000184-53.2019.8.11.0013

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO, OTICA TRENTO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelas ora embargadas e condenou a embargante em danos materiais e morais.

Aponta omissão no aresto no tocante à fixação do índice de correção monetária a ser utilizado, e pede que seja sanada.

A parte contrária não se manifestou (id. 4258798).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000184-53.2019.8.11.0013

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO, OTICA TRENTO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta omissão no acórdão sobre o índice de correção monetária a ser utilizado.

A sentença foi reformada para determinar-lhe à embargante o pagamento de R$ 15.960,00 pelos prejuízos materiais, R$ 10.000,00 pelos danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a contar do dia em que o conserto deveria ser finalizado, e alterada a inversão dos ônus sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa para 10% sobre o valor da condenação.

É evidente que, não havendo manifestação a respeito do índice para a correção monetária, prevalece aquele adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que os juros e a correção são meros consectários legais da condenação, e podem ser arbitrados em fase de cumprimento de sentença, no caso de omissão.

Nesse sentido:

Súmula nº 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
”.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC –
INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) “A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A
correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª CC
.) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(N.U 1003594-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 16/12/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020